Tribunal: TJMT
Processo: 1005065-12.2019.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005065-12.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA - CNPJ: 22.338.205/0001-14 (RECORRIDO), LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 025.301.991-59 (ADVOGADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO - CPF: 314.476.511-20 (RECORRENTE), LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO - CPF: 314.476.511-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – AUSÊNCIA DO RECLAMADO À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – ATESTADO MÉDICO COM DATA ANTERIOR À SESSÃO PROCESSUAL – JUSTIFICATIVA NÃO ACOLHIDA –
AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. n° 141526739, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o reclamado a pagar a parte reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Ainda, indeferiu os pedidos de indenização por danos morais, de litigância de má-fé, bem como o pedido contraposto.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Preliminar
: Cerceamento de defesa – Necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento;

2)

Que o atestado médico juntado justifica a ausência na audiência.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa, isso porque o reclamado foi intimado para comparecer a audiência de instrução em julgamento, bem como apresentou atestado médico de data anterior, sendo sua ausência injustificada.

Pois bem, o cerne recursal cinge-se somente quanto ao alegado cerceamento de defesa, e na possibilidade de remarcação de audiência de instrução e julgamento.

Segundo consta na petição inicial, a parte autora alega que contratou os serviços de consultoria jurídica do reclamado e que referida negociação ocorreu sob responsabilidade da ex-síndica, Sra. Izaura Cristina Maciel, mandato entre a data 01/03/2017 até 28/02/2019.

Arguiu que, no dia 25/02/2019, foi realizada assembleia geral extraordinária para realização de eleição do novo corpo diretivo do condomínio, bem como que a síndica se recusou a sair do cargo, tendo que ser ajuizada ação de obrigação de fazer.

Afirmou que, no dia 08/03/2019, foi deferida tutela de urgência determinando a transmissão do cargo de síndica para a Sra. Luciane Bordignon da Silva, e que vários dos itens elencados por decisão judicial não foram cumpridos pela ex-síndica, dentre eles o repasse da parte jurídica do condomínio.

Informou que o condomínio, representado pela atual síndica, encaminhou no dia 09/03/2019, por e-mail, notificação ao reclamado, que além de outras providências, o proibia de realizar qualquer ato sem autorização expressa do condomínio, tendo como ressalva que se houvessem pendências de prazos processuais, deveria ser comunicado à nova síndica e solicitar a autorização para a prática de qualquer ato.

Aduziu que, em que pese a existência da mencionada notificação, o reclamado deixou de prestar qualquer informação ou esclarecimentos acerca dos processos que envolviam o reclamante. Ainda, que o reclamado tomou ciência acerca da sentença no processo nº 8062785-46.2018.811.0001, no dia 04/03/2019 e olvidou-se de informar ao condomínio, que no dia 19/02/2019 foi proferida decisão onde este foi condenado ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a títulos de danos morais.

Sustentou que, diante da desídia e falta de comprometimento profissional da parte reclamada, o condomínio reclamante foi prejudicado, eis que perdeu uma chance de recurso e, por conseguinte, de ver reduzida ou até mesmo extirpada a condenação que lhe foi imposta.

Diante disso, pleiteia indenização por danos morais e materiais.

Compulsando os autos, vê-se que o reclamado, apesar de devidamente intimado, não compareceu à audiência de instrução e julgamento designada para o dia
09/11/2021

(id. 141526728).

No caso, sustenta a parte reclamada que não pôde comparecer à sessão processual
,
por motivo de tratamento odontológico, anexando aos autos o atestado médico datado de
08/11/2021, dia anterior ao referido ato, sendo que este não faz qualquer menção ao dia da audiência.
(id. 141526733).

Nestas condições, tenho que a justificativa apresentada não merece acolhimento, uma vez que
o atestado médico deve comprovar a impossibilidade de comparecimento no dia da audiência.

A propósito:

RECURSO INOMINADO.
AUSÊNCIA DO AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MOTIVO DE FORÇA MAIOR PARA O NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR AO ATO.
ATESTADO MÉDICO COM DATA POSTERIOR A DA AUDIÊNCIA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 51, I, DA LEI Nº 9.099/95. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0003013-29.2018.8.16.0204 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS VANESSA BASSANI - Rel.Desig. p/ o Acórdão: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J. 23.06.2020) (grifei)

Registre-se que a presença da parte às audiências é obrigatória,
devendo apresentar sua justificativa até a abertura da sessão em caso de impossibilidade de comparecimento
.

O Enunciado nº 20, do FONAJE, preleciona que:
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Assim, não há que se questionar quanto à revelia decretada, nos termos do artigo 23 da Lei nº 9.099/95, razão pela qual
não há que se falar em cerceamento de defesa.

Vê-se, por outro lado, que o demandado não logrou êxito em produzir prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), devendo responder pelo prejuízo patrimonial por este experimentado.

Assim, faz jus o reclamante ao ressarcimento do prejuízo patrimonial sofrido, no importe efetivamente comprovado nos autos, conforme apurado em sentença,
sobretudo porque tal condenação e valor sequer foi objeto específico de recurso
.

Dessa forma, tenho que a sentença de primeiro grau não comporta reparos, devendo ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022